Tribunal: TJES
Processo: 0003211-57.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Indenização por Dano Moral; Custas
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003211-57.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
APELADO: JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003211-57.2017.8.08.0064

APELANTE:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

APELADO
: JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATORA: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PASSAGEIRO COM DEFICIÊNCIA. CADEIRA DE TRANSBORDO SONEGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS

1 - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
Causa de pedir da demanda é
a

verifica
ção de ocorrência ou não de danos morais ao apelado em decorrência da não
utiliza
ção
d
as cadeiras de transbordo
pela
apela
nte
, motivo pelo qual
irrelevante a

expedição de ofício a Marcopolo do Brasil para informar se havia no mercado brasileiro ônibus rodoviário com elevador
para deficientes ao
tempo
do fatos.
Preliminar rejeitada.

2 - MÉRITO.
A

responsabilidade
das permissionárias do serviço de
transporte
coletivo rodoviário
em relação aos passageiros é contratual e objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. Inteligência do
art.37, §6º da CF,
arts. 734, caput, 735 e 738, parágrafo único, do Código Civil de 2002
, bem como o Tema 130 firmado em repercussão geral pelo STF.

2.1 –
A teor d
art.5º da Resolução
3871/2012 da ANTT e das Portarias n
ºs
168/08 e 290/10 do INMETRO, até 1º de julho de 2018 a empresa de transporte rodoviário de passageiros deveria disponibilizar a cadeira de transbordo
para embarque e desembarque de seus usuários portadores de deficiência física.

2.2 –
Comprovado nos autos, que embora disponível
a cadeira de transbordo para transportes de pessoas com deficiência nos coletivos
da empresa apelante
, ela não
foi
utilizada
para embar
que
ou desembar
que do apelado, que para tanto necessitava ser conduzido no colo p
elo motorista ou por
te
r
ceiros,
configurada está a falha na prestação de serviço ensejadora de dano moral indenizável.

2.3 –
Indenização arbitrada em R$ 12.000,00 (doze mil reais) que não destoa de casos correlatos na jurisprudência pátria.

2.4 – Recurso desprovido. Honorários advocatícios recursais de 2% (dois por cento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003211-57.2017.8.08.0064

APELANTE:
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA

APELADO
: JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATORA:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A
duz a apelante que

cerceado o seu direito de defesa, ao fundamento
que o Juízo
a quo
não observou o requerimento de expedição de ofício à Marcopolo do Brasil para que esta informasse se havia no mercado brasileiro ônibus rodoviário com elevador
ao
tempo
do fatos
, isto é, no ano de
2017
.

S
em razão
o recorrente,

uma
vez que
a causa de pedir da demanda
é
a

verifica
ção de ocorrência ou não de danos morais ao apelado em razão da não
utiliza
ção nos coletivos
de
cadeiras de transbordo
para deficientes,
motivo pelo qual a
existência
ou não plataforma elevatória não influ
enciaria
no resultado do julgamento.

Ademais, é incontroverso nos autos
que
o
s
coletivos em que transportado o autor/apelado

possuíam
a cadeira de transbordo, sendo
est a uma das possibilidades destinad a s a facilitar
o acesso por pessoa com deficiência ao veículo
,
nos termos
do
artigo 5º, inci
so VI
da Resolução nº 3.871/2012
da
ANTT.

Assim, as

provas
apresentadas ao
Juízo a
quo
foram
suficiente
s
para elucidação
d
o
s
ponto
s
controvertidos na instrução do processo
e
o
convencimento do magistrado
,
de modo que a dispensa de
expedição de ofício a Marcopolo do Brasil
não configura cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível
interposta por
GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA,

eis que inconformada com a sentença digitalizada às págs. 259/262
,
que julgou procedente
a pretensão formulada
pelo
ora
apelado

JADSON DE OLIVEIRA BARBOSA
,
condenando a
apelante ao pagamento no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais.

Extrai-se da
exordial que
o apelado
é pessoa física com deficiência,
necessitando
de utilizar cadeira de rodas pra se conduzir
e, como usuário semanal do
serviço de transporte rodoviário de passageiros da empresa
apelante
,
ajuizou em face dela demanda requerendo o pagamento de indenização por danos morais.

Como fundamento, aduziu que
para acessar as poltronas do veículo por diversas vezes necessitou da ajuda de terceiros, porquanto
a despeito de
neles
constarem os
adesivo
s
padrão indicando acessibilidade para pessoas com deficiência,
em verdade elas não eram utilizadas
.

N
a sentença o togado primevo entendeu que demostrado nos autos a ocorrência de constrangimentos e humilhações sofridos pelo apelado, vez que necessitava de ajuda de terceiros para carregá-lo para dentro e fora do veículo.

C
omo é cediço,
o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, dispõe a respeito da responsabilidade objetiva das permissionárias de serviços de transporte coletivo interestadual de passageiros.

A reforçar
, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a tese, em regime de repercussão geral (Tema 130), no sentido de que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço.

C
onfira-se também nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 83/STJ. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 1."A responsabilidade decorrente do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, sendo atribuído ao transportador o dever reparatório quando demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo, do qual somente é passível de isenção quando houver culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genéricas (arts. 734 e 735 do Código Civil)" (REsp 1.354.369/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/5/2015, DJe de 25/5/2015.)
provimento ao recurso especial. [...].(AgInt no AREsp n. 2.199.836/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023.)

No caso destes autos, a Lei 13.146/2015 define a acessibilidade como a
“possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida”.

Outrossim, dispõe expressamente tratar-se a acessibilidade um direito da pessoa com deficiência, que visa garantir ao indivíduo
“viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social”.

Nos termos de seu art. 48, § 2º, assegura
“à pessoa com deficiência prioridade e segurança nos procedimentos de embarque e desembarque nos veículos de transporte coletivo, de acordo com as normas técnicas”.

Não bastasse, o artigo 16 da Lei nº 10.098/2000 estabelece que os veículos de transportes coletivos devem cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas.

Assim, percebe-se que a acessibilidade no transporte coletivo é tratada pela lei de forma genérica, sendo matéria especificada por regulamentos técnicos que estabeleceram algumas exigências para disponibilização de transporte rodoviário.

A respeito, o art.5º da Resolução 3871/2012 da ANTT determina, além de outras possibilidades, a utilização da cadeira de transbordo para o embarque e desembarque de pessoa com deficiência (item “f”).

Também elencado a cadeira de transbordo como forma de acessibilidade para os ônibus rodoviários, na ausência de plataformas elevatórias, apresentam-se a Portarias do INMETRO de nºs 168/08 e 290/10.

Portanto, à época dos fatos, isto é, no ano de 2017, a cadeira de transbordo era um dos meios legalmente estabelecidos e permitidos para o embarque e desembarque de pessoa que dependesse da utilização de cadeira de rodas, uma vez que com a Portaria n. 269/2015 do INMETRO determinou a instalação de plataforma elevatória nos veículos novos, proibindo a utilização da referida cadeira para embarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Na espécie, embora ao tempo dos fatos não ser compulsória a instalação nos coletivos de plataforma elevatória, era obrigação da apelante oferecer cadeira de transbordo ao apelado para facilitar seu acesso ao coletivo.

Contudo, consoante comprovado pelas testemunhas de fls.168/170, mesmo disponível a cadeira de transbordo para transportes de pessoas com deficiência nos coletivos, ela não era utilizada para embarque ou desembarque do apelado, que para tanto necessitava ser conduzido no colo pelo motorista ou por terceiros

Ora, tratando-se de portador de necessidades especiais decorrentes de limitação física que apresenta vulnerabilidade e demanda cuidados especiais para embarque e desembarque, o sentimento de descaso decorrente da falha na prestação do serviço é evidente.

Destarte, a toda evidência a conduta da apelante violou de forma significativa a dignidade do apelado, submetendo-o a constrangimento público, sofrimento e ainda fora exposto a situação de embaraço e humilhação, lesando sua imagem perante os demais presentes, não prosperando, com efeito, o argumento da empresa apelante de que não é devida a indenização por danos morais

A seguir, quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório, sabe-se que para fixação de danos extrapatrimoniais, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o porte econômico das partes, o grau de culpa do causador, bem como a finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógico.

Nesse sentir, tenho que o valor estipulado de R$12.000,00 não se afasta daqueles fixados pelos Tribunais em casos correlatos, impondo-se, assim, a sua manutenção.

Confira-se, a propósito, o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE. DEFICIENTE FÍSICO. ACESSIBILIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. INSURGÊNCIA LIMITADA AO PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VERBA ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). INVIABILIDADE. AUTOR, QUE ANTE A AUSÊNCIA DE CADEIRA DE TRANSBORDO ADEQUADA, PRECISOU SER LEVADO NO COLO POR TERCEIROS, TANTO NO EMBARQUE QUANTO NO DESEMBARQUE, LHE CAUSANDO EVIDENTE CONSTRANGIMENTO, ALÉM DE DORES FÍSICAS E PERTURBAÇÕES PSIQUICAS. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 03115861920188240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0311586-19.2018.8.24.0023, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 29/04/2021, Sétima Câmara de Direito Civil)
.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM INTERMUNICIPAL. ÔNIBUS COLETIVO SEM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE APENAS PARA VEÍCULOS FABRICADOS APÓS 01.07.2018.
NECESSÁRIA DISPONIBILIZAÇÃO DE CADEIRA DE TRANSBORDO OU OUTROS MEIOS DE ACESSIBILIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. (ART. 37, § 6º, DA CF / ART. 14 DO CDC). AUTORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS (CADEIRANTE). BILHETE ESPECIAL ADQUIRIDO COM ANTECEDÊNCIA DE TRÊS DIAS. CHEGADA PARA O EMBARQUE EM CADEIRA DE RODAS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CADEIRA DE TRANSBORDO OU QUALQUER OUTRO MEIO DE AUXÍLIO PARA ACESSO A POLTRONA. NECESSIDADE DE USO DA PRÓPRIA FORÇA. VIOLAÇÃO DO DIREITO À MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS INFORMANTES QUE NÃO PODEM SE SOBREPOR AO DAS TESTEMUNHAS QUE PRESTARAM COMPROMISSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEFEITO INEXISTENTE NO SERVIÇO OU DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL.
QUANTUM QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0003478-08.2020.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27.11.2022)

APELAÇÃO. Responsabilidade civil.
Transporte de passageiros. Autora que é passageira da empresa ré e que, por ser cadeirante, sofreu danos morais em razão do mau serviço prestado pela requerida. Foi obrigada a adentrar ao coletivo com a ajuda de outro passageiro que a carregou no colo diante da ausência de cadeira de transbordo. Ação de indenização por danos morais
. Sentença que julgou procedente o pedido. Indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00. Empresa demandada condenada a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Apelo da empresa ré. Pleiteia a reforma total da r. sentença para julgar improcedente o pleito indenizatório. Sem razão. Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço de transporte configurada. Dever de conduzir a passageira incólume até o destino. Aplicação dos artigos 734, caput, 735, 932, III e 933 do Código Civil, além do 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Empresa requerida que não produziu nenhuma prova que infirmasse as produzidas pela autora. Dano moral in re ipsa. Humilhação da passageira, cadeirante, que teve de ser carregada no colo por outro passageiro por ausência acessibilidade condizente com sua limitação de mobilidade.
Adequada a quantia estabelecida em primeiro grau. Honorários recursais majorados. Apelo desprovido.
(TJ-SP - AC: 10059858620178260405 SP 1005985-86.2017.8.26.0405, Relator: Roberto Maia, Data de Julgamento: 10/07/2020, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2020)

Recurso inominado. Indenização por danos materiais e morais. Falha na prestação do serviço de transporte rodoviário. Passageira com deficiência física carregada nos braços para o assento do veículo por funcionário da empresa. Cadeira de rodas motorizada danificada no bagageiro do veículo.
Danos morais reduzidos para R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - RI: 10043244520208260477 SP 1004324-45.2020.8.26.0477, Relator: Andre Diegues da Silva Ferreira, Data de Julgamento: 01/07/2022, 4ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 01/07/2022)

TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - CADEIRANTE - ÔNIBUS INTERMUNICIPAL SEM ADAPTAÇÃO PARA CADEIRANTE - PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL - NORMAS DE ACESSIBILIDADE NÃO OBSERVADAS – Embarque com enormes dificuldades. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento da vida, configurando ilícito passível de reparação - Precedentes desta Corte - Verba fixada na r. sentença em R$ 5.000,00 -
Sentença reformada em parte, para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00, pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, verba a ser corrigida desde a publicação do acórdão e com juros a contar da citação (artigos 405 do CC e 240 do CPC), por se tratar de relação contratual - Recurso da ré desprovido e provido o da autora.
(TJ-SP - AC: 10042809520188260218 SP 1004280-95.2018.8.26.0218, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 12/06/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/06/2019)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a sentença recorrida.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.